Tribunal: TJPA
Processo: 0812034-41.2022.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0812034-41.2022.8.14.0000

SUSCITANTE: 2ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA COMARCA DA CAPITAL

SUSCITADO: 1ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME PRATICADO CONTRA COMPANHEIRA EM AMBIENTE DOMÉSTICO E FAMILIAR. MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. VULNERABILIDADE DECORRENTE DA CONDIÇÃO DE PESSOA DO SEXO FEMININO. PREVALÊNCIA DA CONDIÇÃO DE GÊNERO. INCIDÊNCIA DA LEI Nº 11.340/2006. IDADE DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ECA. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.

1. Consoante entendimento jurisprudencial “a menoridade da vítima não a exclui do âmbito de proteção da Lei Maria da Penha e não atrai a competência do Juizado da Infância e da Juventude quando demonstrada, em tese, a prática de violência doméstica e familiar, tendo em vista que a lei protege a mulher independentemente de sua idade, nos termos do art. 2º da Lei n. 11.340/06.” (
TJAM, Conflito de Competência n. 0662745-15.2019.8.04.0001, Relator: João Mauro Bessa, Câmaras Reunidas, DJe de 19/11/2020).

2. Na espécie, o fato de a vítima ser menor de idade, contando 16 anos à época dos fatos, não foi determinante para a prática da conduta em apuração, mas sim a relação amorosa mantida entre agressor e ofendida, perpetrada no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, motivo pelo qual não há que se falar em competência da Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes, e sim da Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

3. Conflito conhecido para declarar a competência do suscitado, Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher de Belém, para análise e julgamento do feito.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária por videoconferência realizada em formato híbrido na data de 16 de dezembro de 2022,
sob a Presidência do Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, por unanimidade de votos, em
conhecer do conflito para declarar a competência do suscitado, Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher de Belém/PA,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 16 de dezembro de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO
tendo como suscitante o
Juízo da

2ª Vara de Crimes contra crianças e adolescentes da Comarca de Belém/PA
e como suscitado o
Juízo de Direito da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher da Comarca de Belém/PA.

Depreende-se dos autos que foi instaurado Inquérito Policial n. 0813486-47.2022.8.14.0401 para apurar a suposta prática de violência doméstica praticada por FELIPE CARDOSO FREIRE, tendo como vítima sua companheira, CAUANY TAIZE ALCÂNTARA PINHEIRO, adolescente de 16 anos de idade.

Inicialmente os autos foram distribuídos ao Juízo de Direito da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém, ocasião em que o
juízo suscitado declinou de sua competência (ID n. 10796580 - Pág. 2/3) e determinou a remessa do feito à
V
ara de Crimes contra Crianças e Adolescentes de Belém
, a qual, acolhendo manifestação ministerial (ID n. 10796579 - Pág. 2/5), suscitou o presente
Conflito Negativo de Jurisdição
(ID n.
10796578 - Pág. 2/5
), sustentando
que o delito em apuração foi cometido no âmbito da violência doméstica, na qual o réu se prevaleceu da condição de vulnerabilidade própria do gênero da vítima, o que atrai a incidência da Lei nº 11.340/2006, devendo ser julgado pelo juízo de violência doméstica e familiar contra a mulher, a saber, o juízo suscitado.

Nesta
Superior Instância,
a Procuradoria de Justiça ofertou parecer (ID n.
11991748
), opinando pelo
conhecimento e procedência
do Conflito Negativo de Jurisdição, a fim de declarar a
competência
do
Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher da Comarca de Belém,
para processar e julgar o caso em apreço.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos processuais,
conheço
do Conflito Negativo de Jurisdição.

Trata-se de
Conflito Negativo de Jurisdição
suscitado pelo
Juízo da

2ª Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes da Comarca de Belém
em face do
Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher da Comarca de Belém
.

Veja-se que o cerne do conflito visa dirimir a competência para processar e julgar crime praticado contra adolescente no âmbito doméstico ou familiar, na hipótese em que a vítima, pessoa do gênero feminino, possui vínculo de parentesco, coabitação ou relação de afeto com o autor do fato.

O juízo suscitante, em suas razões, aduz que a situação narrada nos autos não foi praticada levando em consideração a condição da vítima como pessoa em desenvolvimento, restando evidente, na espécie, que
“não houve qualquer tentativa do investigado de abusar da vulnerabilidade da vítima em razão de sua menoridade relativa, mas sim pela vulnerabilidade do gênero feminino”
(ID n. 10796578 - Pág. 3), traduzindo episódio inserido no âmbito do relacionamento afetivo existente entre réu e vítima, o que atrai a incidência da legislação específica para casos de violência doméstica e, por conseguinte, a competência da Vara Especializada de Violência doméstica e familiar contra a mulher.

Por seu turno, o juízo suscitado (ID n. 10796580 – Pág. 2) argumentou no sentido de que, a despeito da violência sofrida pela vítima ter sido cometida no âmbito familiar, doméstico ou em relação íntima de afeto, a especial circunstância de tratar-se de vítima menor justificaria o trâmite processual na vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes.

Assentados os fundamentos do conflito, importa salientar que, nos termos da Súmula n. 13 do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, “a Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes é competente para julgar delitos praticados com o dolo de abusar da situação de vulnerabilidade do menor, e não simplesmente contra vítimas menores de 18 anos, critério objetivo que dificulta a efetiva prestação da tutela jurisdicional especializada.”

A esse propósito, orienta-se a jurisprudência no sentido de que
“a menoridade da vítima não a exclui do âmbito de proteção da Lei Maria da Penha e não atrai a competência do Juizado da Infância e da Juventude quando demonstrada, em tese, a prática de violência doméstica e
familiar, tendo em vista que a lei protege a mulher independentemente de sua idade, nos termos do art. 2º da Lei n.º 11.340/06.”
(
TJAM,
Conflito de Competência n. 0662745-15.2019.8.04.0001
, Relator: João Mauro Bessa, Câmaras Reunidas, DJe de 19/11/2020, cf.
https://bit.ly/3YougqP
)
. No mesmo sentido:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – VÍTIMA MENOR DE IDADE – SITUAÇÃO QUE NÃO ATRAI A ATRIBUIÇÃO DO JUÍZO ESPECIALIZADO EM INFÂNCIA E JUVENTUDE – LEI MARIA DA PENHA – AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO DA IDADE DA VÍTIMA – CONFLITO PROCEDENTE.

A Lei Maria da Penha será aplicada quando houver violência doméstica contra a mulher, independentemente da idade. Assim, o fato de a vítima ser menor de idade não atrai a competência da Vara Especializada.

(TJMT,
1022709-34.2020.8.11.0000
, Relator Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, DJe 11/05/2021, cf.
https://bit.ly/3XZAGMU
)

Nessa linha de intelecção, tem-se que a idade da vítima mulher, isoladamente considerada, é insuficiente para a fixação da competência do Juízo Especializado em Crimes contra Crianças e Adolescentes,
sendo
oportuno analisar, no caso concreto, a situação do autor e da vítima, bem como os vínculos entre eles existentes, a fim de aferir a incidência da Lei n. 11.340/06.

Na espécie, verifico que a
vulnerabilidade determinante não está associada à idade da vítima,
isto é, ao fato de ser pessoa em desenvolvimento de sua maturidade biológica e social,
sujeita,
assim,
à hierarquia do poder familiar
,
mas

ligada ao gênero feminino
, posto que o acusado teria praticado a violência doméstica em virtude do relacionamento amoroso mantido com a vítima, o que afasta a tese de que o delito teria sido motivado por eventual tenra idade da ofendida e sua incapacidade de resistência.

Dessa forma, o fato de a vítima ser menor de idade não foi determinante para a prática do crime de violência doméstica perpetrada pelo autor do fato, mas sim a condição da vítima como mulher, pessoa do gênero feminino, eis que a apuração demonstra que o investigado teria cometido os crimes no contexto da violência doméstica e familiar, o que afasta a competência da Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes para o julgamento do feito.

ANTE O EXPOSTO
, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO do conflito negativo de jurisdição para DECLARAR a competência do
suscitado, Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA.

Comunique-se aos Juízes suscitante e suscitado.

É como voto.

Belém (PA), 16 de dezembro de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 03/02/2023